Tribunal: TJDFT
Processo: 0093243-19.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0093243-19.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: MERCI ALVES DA PAZ DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 9318924). Todavia, em análise detida, esta Presidência (ID 9318926) considerou que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9318888): ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA. 1. Não cabe ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. É nulo de pleno direito o auto de infração, lavrado por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento em norma distrital inconstitucional (art. 28 da Lei 239/92). 3. Recurso não provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034